Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar a representação processual, por irregularidade constada na procuração dos advogados que subscrevem a petição, impõe-se o indeferimento da inicial.

2. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda (art. 485, inciso I, do CPC), eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida e improvida.